Tribunal: TJMT
Processo: 0054684-75.2014.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0054684-75.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ELIZABETH GONCALVES VIEIRA - CPF: 328.178.601-44 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO COM PEDIDO LIMINAR – PERÍCIA MÉDICA - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL DA ENFERMIDADE/PATOLOGIA COM O TRABALHO REALIZADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
–
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
–
REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL – SENTENÇA ANULADA
–
RECURSO PROVIDO.

1. O art. 109, I da Constituição Federal dispõe que compete aos juízes federais processar e julgar as causas
em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de Autoras, rés, assistentes ou oponentes
, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

2. Se constatado em perícia médica realizada por expert do juízo que a enfermidade/patologia não tem nexo causal com o trabalho realizado pela autora, incompetente a justiça estadual para processar e julgar o feito, devendo os autos serem remetidos à Justiça Federal para análise.

3. Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposta por
ELIZABETH GONÇALVES VIEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Concessão de Auxílio Doença por Acidente de Trabalho com Pedido Liminar nº 0054684-75.2014.8.11.0041 proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, que julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação de que a doença que acomete a requerente seja decorrente de acidente de trabalho.

Em suas razões recursais, alega a apelante que o reconhecimento da incompetência absoluta nos termos do art. 109, I da CF não tem o condão de causar extinção do feito sem exame de mérito, consignando que se conservarão os efeitos
de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente, salvo decisão judicial em sentido contrário, como preconizado pelo art. 64, §4º do CPC
.

Argumenta que a incompetência absoluta deve ser reconhecida de ofício, com a remessa dos autos para o foro competente.

Aduz que não há que se falar em improcedência da ação, uma vez que há comprovação por médicos especialistas de que a apelante mão possui condições de laborar, decorrente de fato de acidente de trabalho, e que embora o perito do juízo não confirme a natureza acidentária, existindo uma dúvida razoável que deve ser resolvida em favor da segurada, por força do
indubio pro misero
, permite-se o reconhecimento da existência de acidente de trabalho e desta forma, a competência da Justiça Estadual para o julgamento da causa.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença de primeiro grau, com determinação de remessa dos autos para o Juízo competente, e subsidiariamente, caso seja reconhecida a competência da justiça estadual, que seja reformada a sentença a fim de que seja reconhecido o direito ao auxílio doença decorrente de acidente de trabalho, a partir do acidente e do consequente afastamento das atividades laborais.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado ao ID 7912729.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça manifestando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial diante da ausência de interesse público (ID 7976114).

Declínio de competência à Turma Recursal em razão do valor da causa (ID 7979631), com interposição de Agravo Interno ao ID 8051029.

Agravo regimental provido, reconhecendo a competência desta Corte para julgar o recurso (ID 8871012).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, em razão da ausência de comprovação de que a doença que acomete a requerente seja decorrente de acidente de trabalho.

Analisando os autos, verifico que ao ID 7912719 consta a perícia médica realizada em juízo, que em resposta aos quesitos 4 e 15 assim respondeu:

04- Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Não.

(...)

15- Pode o(a) Sr(a). Perito(a) afirmar a incapacidade originou-se de acidente de trabalho?

Resposta: Não se aplica.

Verifica-se que o expert nomeado pelo juízo afirmou que não há comprovação do nexo causal da doença alegada e o trabalho exercido pela apelante, razão pela qual a justiça estadual é incompetente para processar e julgar o feito.

O artigo 109, I da Constituição Federal prescreve que compete aos juízes federais processar e julgar
“as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência,
as de acidentes de trabalho
e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. (grifei).

Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
INSS
– AUXÍLIO-DOENÇA - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO - DECISÃO QUE DECLINOU A
COMPETÊNCIA

DESTA CORTE EM FAVOR DA
JUSTIÇA

FEDERAL
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de benefício previdenciário, não compete à
Justiça

Comum a apreciação da matéria. (Ap 22654/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, publicado no DJE 30/05/2017) [Destaquei]

2 - É assente na jurisprudência de que compete à
Justiça
Comum Estadual apreciar e julgar as ações acidentárias, que são aquelas propostas pelo segurado contra o
INSS
, visando o benefício, aos serviços previdenciários e respectivas revisões correspondentes à acidente de trabalho, o que não é o caso dos autos. (AgRg no CC 122.703/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/5/2013, DJe 5/6/2013).

3 - Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.
(N.U 0039565-74.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
INSS

– PATOLOGIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CAUSAL COM ACIDENTE DE TRABALHO ––
COMPETÊNCIA
D
ELEGADA – ENCERRAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INCOMPETÊNCIA RECURSAL DA
JUSTIÇA
ESTADUAL - REMESSA AO TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL

– ARTIGO 108, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
– DECLÍNIO DE
COMPETÊNCIA
.

1. Consoante dispõe o artigo 108, II, da Constituição
Federal
, “compete aos Tribunais Regionais
Federais
julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes
federais

e pelos juízes estaduais no exercício da
competência

federal
da área de sua jurisdição”.

2. Ação ajuizada contra autarquia
federal
(
INSS
), cuja patologia decorre de acidente de trânsito, sem relação causal com acidente de trabalho, o que afasta, por consequência, a
competência
recursal do Tribunal de
Justiça

do Estado de Mato Grosso.

3. Função delegada que se encerra em primeira instância.

4. Declínio de
competência
ao Tribunal Regional
Federal

da 1ª Região.
(N.U 0000192-73.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Sendo assim, comprovado que a doença alegada não provém de acidente ou enfermidade decorrente do trabalho realizado pela apelante, incompetente a justiça estadual para processar o feito, devendo os autos serem remetidos à Justiça Federal para análise e prosseguimento da ação.

Ante o exposto,
reconheço a incompetência
da Justiça Estadual e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença de primeiro grau
,
determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, juízo competente para processar e julgar o feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022